Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. TESE DEFENSIVA JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando que a entidade se abstivesse de realizar qualquer desconto, além de condená-la à repetição simples de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, bem ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. O autor/apelante pugna a restituição em dobro dos valores descontados, a majoração dos danos morais, a incidência de juros em relação aos danos morais a partir evento danoso e a elevação dos honorários advocatícios. Por sua vez, a ré sustenta a inviabilidade da repetição por indébito, a inexistência do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de conhecer do recurso da ré em relação à tese já acolhida pela sentença (devolução dos descontos na forma simples); (ii) aferir se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à instituição ré pode ser realizado em contrarrazões; (iii) analisar a viabilidade de restituição dos valores em dobro; (iv) verificar a adequação dos danos morais e se o quantum arbitrado atende à proporcionalidade; (v) definir o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais; e (vi) perquirir a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a tese de devolução simples da quantia descontada foi acolhida na sentença, sendo rejeitado o pedido de restituição em dobro, inexiste interesse recursal da ré/apelante quanto à reforma no referido ponto, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
4. A irresignação do autor quanto à gratuidade de justiça concedida para a instituição ré na origem haveria de ter sido feita no apelo e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença, constituindo indevida a via eleita e preclusa sua pretensão.
5. Na espécie, a flagrante distinção entre as assinaturas do autor/apelante constantes dos termos de filiação e da procuração, além das inconsistências no endereço cadastrado, aliada aos diversos descontos realizados no benefício previdenciário sem autorização ou efetiva comprovação da idoneidade da filiação, são, por si sós, circunstâncias contrárias à boa-fé objetiva, razão pela qual não há se falar em “engano justificável”, mostrando-se imperiosa a reforma da sentença a fim de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
6. O desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa idosa extrapola o mero dissabor, afetando o mínimo existencial e a sua dignidade, o que caracteriza dano moral in re ipsa. A manutenção da indenização de R$ 2.000,00 revela-se adequada ao caráter pedagógico e compensatório da medida, em consonância com precedentes desta Corte.
7. Em se tratando de responsabilidade extracontratual derivada de inexistência de negócio jurídico, os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
8. Apesar da condenação (dano material e moral), o percentual incidente sobre tal quantia a título de honorários advocatícios se revelou ínfimo, devendo a verba sucumbencial ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da autenticidade de assinatura em termo de adesão associativa, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição em dobro do indébito. 2. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual por inexistência de vínculo jurídico, os juros moratórios sobre a verba indenizatória de danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula no 54 do STJ. 3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar em montante ínfimo, incompatível com o trabalho profissional realizado.”
----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, 274, parágrafo único, 429, II, e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 11, 186 e 927; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS (Tema 929); STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362; STJ, Súmula no 326; STJ, Tema Repetitivo 1.059.